Tribunal: TJDFT
Processo: 0708441-81.2019.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRESCINDÍVEL A REGUMENTAÇÃO DO ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO PENAL. COMPROVADA. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
I - A jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça firmou entendimento de que a Lei no 10.826/2003 não revogou o art. 19 da LCP, mantendo a tipificação da conduta de porte de arma branca, que prescinde de regulamentação quanto ao elemento normativo do tipo penal relativo às condições exigidas para o seu uso.
II - Quando fixada pena com erro material em desfavor do réu, imperativa sua correção.
III - Recurso conhecido e parcialmente provido.